Tribunal: STF
Processo: ARE 1572241
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, LV, LIV e 37, caput, I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LV e LIV da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Acordam os Juízes que integram a Segunda Turma Recursal Fazendária, por unanimidade, em conhecer do recurso e NEGAR-LHE provimento para manter a DECISÃO AGRAVADA por seus próprios fundamentos, eis que ( i ) o julgado indeferiu a tutela antecipada requerida por importar em medida satisfativa que, portanto, não pode ser analisada em cognição sumária em razão da falta do contraditório, ressaltando não estarem presentes os requisitos previstos no art. 300, do CPC. Além de afirmar que a agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que não juntou prova de indeferimento no COREM em razão da ausência do certificado de conclusão do ensino médio, tendo afirmado ainda informação de não ter apresentado requerimento administrativo, o que afasta a verossimilhança da alegação de urgência, em consonância com a decisão agravada, o risco de ineficácia do provimento jurisdicional final, não se vislumbra no caso, eis que não há prova da necessidade e urgência da medida ( ii ) Fato é que a LEI 9546/22 FOI DECLARADA INCONSTITUCIONAL por vício de iniciativa. In verbis: 'REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL Nº 8.658/2019. DEFINIÇÃO DAS IDADES MÍNIMA E MÁXIMA PARA INGRESSO NAS CARREIRAS MILITARES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. AUTORIA PARLAMENTAR. 1) Lei estadual questionada que se reveste de densidade normativa suficiente para que não seja caracterizada como ato de efeito concreto, sendo, pois, admissível a sua análise em sede de controle concentrado. Conhecimento da representação formulada. 2) Consoante o disposto nos artigos 91, 184, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, os integrantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, na qualidade de servidores militares estaduais, encontram-se subordinados ao Governador do Estado. 2.1) Por sua vez, o artigo 112, § 1º, II, b, da mesma Carta, estabelece que são de iniciativa privativa do Governador as leis que disponham sobre servidores públicos do Estado, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e transferência de militares para a inatividade. 2.2) A definição da idade máxima para se ingresso nas carreiras das Corporações Militares do Estado do Rio de Janeiro guarda relação direta com o regime jurídico de servidores públicos, bem assim com o provimento de cargos, sendo, portanto, matéria inserta no campo da discricionariedade do Chefe do Poder Executivo. 2.3) Sendo a legislação impugnada de autoria parlamentar, forçoso reconhecer o manifesto vício de iniciativa, o que implica em sua inconstitucionalidade formal. 3) A inobservância da iniciativa privativa de lei importa ofensa ao Princípio da Separação de Poderes, previsto no artigo 7º da Constituição Estadual, motivo pelo qual resta, também, configurada a hipótese de inconstitucionalidade material. 4) Concessão da liminar que se impõe, vez que satisfeitos os pressupostos legais, a fim de suspender os efeitos da Lei Estadual nº 8.658/2019. (TJ-RJ - ADI: 00036271220208190000, Relator: Des(a). WERSON FRANCO PEREIRA RÊGO, Data de Julgamento: 10/08/2020, OE - SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO E ORGAO ESPECIAL, Data de Publicação: 18/08/2020)'; ( iii ) todavia, é firme a jurisprudência deste Tribunal, que se baseia na Súmula 683 do STJ ( "O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido" ) e RATIFICA NA SÚMULA N° 248 que "atendem ao princípio da razoabilidade as exigências previstas no edital de concurso público relativas à idade e altura mínimas, como condição de acesso ao cargo público de militar, excluídos os cargos do quadro de oficiais de saúde da corporação". ( iv ) Assim, ainda que inconstitucional, por vício formal, a lei que fez previsão da idade máxima para ingresso na corporação, a saber, o edital, lei do concurso, poderia fazer a limitação, como o fez, excetuando-se os cargos do quadro de oficiais de saúde ( diferente do caso em comento ), não cabendo ao Judiciário se imiscuir no MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO, estabelecendo novos parâmetros em desconformidade com a razoabilidade estabelecida através de questões referentes à seara exclusiva do mérito administrativo que, em homenagem ao princípio da Separação dos Poderes (art. 2º o da CF/88) NÃO DEVE ser objeto de apreciação pelo Poder Judiciário. ( v ) não se reputa a decisão teratológica, ilegal ou abusiva, apenas porque alega a inexistência de suposto risco ao resultado útil do processo, caso não possa tomar posse e exercício no cargo público do certame ora em análise, sendo razoável o entendimento do magistrado que assim decidiu por aguardar a cognição exauriente e o contraditório amplo. Com efeito afirma a Súmula nº 59 do TJRJ que "somente se reforma a decisão concessiva ou não da antecipação de tutela, SE TERATOLÓGICA, CONTRÁRIA À LEI OU À EVIDENTE PROVA DOS AUTOS." (REFERÊNCIA: Uniformização de Jurisprudência nº 07/2001 - Proc. 2001.146.00007 - Julgamento em 04/11/2002 - Votação unânime - Relator: DES. AMAURY ARRUDA DE SOUZA - Registro do Acórdão em Reg. Int. TJRJ, art. 122 - NOTAS: Obs.: Analogamente à concessão ou recusa da liminar, as decisões relativas à antecipação de tutela, consoante os pressupostos discriminados no art. 273 e incisos, do CPC, subordinam-se a juízo de aferição do magistrado, na causa. Sua reforma ou outorga subsequente há de adstringir-se às hipóteses previstas no enunciado; mantida, portanto, a decisão agravada eis que em consonância com a lei e jurisprudência, razão pela qual não se vislumbra razão para o deferimento da tutela requestada; tendo sido todas as questões aduzidas no recurso apreciadas, sendo dispensada a transcrição das conclusões em homenagem aos princípios informativos previstos no artigo 2º da Lei 9099/95, e na forma do artigo 46, segunda parte, da mesma Lei, frisando-se, outrossim, que a motivação concisa atende à exigência do artigo 93 da Constituição Federal, e está em conformidade com o disposto no Regimento Interno das Turmas. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, tendo em vista a JG deferida ao agravante; valendo esta súmula como acórdão, conforme o disposto no art. 46 da Lei 9099/95 e art. 27 da Lei nº 12.153/2009.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente